Tribunal: TJDFT
Processo: 0706284-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. DANO À REPUTAÇÃO E IMAGEM DA AUTORA. PUBLICAÇÃO. WHATSAPP. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Súmula 227 do STJ afirma, expressamente, que “[a] pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.
2. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que configura dano moral da pessoa jurídica o ato ilícito que atinge a honra objetiva da empresa ou instituição, com a consequente mácula do bom nome, da fama e da reputação que ostenta e lhe é reconhecida.
3. Não se deve admitir que o dano moral da pessoa jurídica seja configurado in re ipsa, sendo necessária a comprovação nos autos do prejuízo sofrido.
4. Não há indícios de que a conduta da apelada gerou abalo à sua reputação no meio social em que atua, gerando a perda de clientes, ônus que incumbia à parte apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC.
5. A apelada manifestou sua opinião quanto à prestação de serviços da apelante. A publicação não ultrapassou os limites da livre manifestação de pensamento e de opinião, não sendo, portanto, passível de reparação de danos morais.
6. Recurso desprovido.